Tribunal: STF
Processo: Rcl 92449
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ABM Projeitos e Soluções - EIRELI e André Luis Ribeiro Borges em face do Juízo da da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, nos autos do Processo nº 0100861-74.2020.5.01.0281, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
ABM Projeitos e Soluções - EIRELI e André Luis Ribeiro Borges narram que Jaqueline Maria dos Santos, ora beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando 

“decretação da nulidade do contrato de Sociedade de Cotas de Participação e, ato contínuo, reconhecimento do vínculo de emprego, como também o pagamento das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, em virtude do reconhecimento de suposta rescisão indireta (...)” (e-doc. 1, p. 2)

Discorrem que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes julgou improcedente o pedido, ante o entendimento de que estavam ausentes dois dos requisitos para a caracterização do vínculo de emprego entre as partes.
O TRT 1, por sua vez, reformou a sentença de piso em sede de recurso ordinário, ocasião em que reconheceu fraude no contrato de Sociedade em Conta de Participação e declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando os reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.
Alegam que interpôs recurso de revista perante ao TST, o qual “foi negado em razão do não preenchimento dos pressupostos intrínsecos para esta medida processual.” (e-doc. 1, p. 4)
Após o início da fase de execução, apontam que requereram a suspensão dos autos de origem em razão da ordem de sobrestamento dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. Contudo, o juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão em razão da ocorrência de trânsito em julgado. 
Asseveram que a autoridade reclamada violou o entendimento firmado no Tema nº 1.389 da RG, pois a decisão de sobrestamento não se limita aos processos em fase de conhecimento e “mesmo com o trânsito e julgado do processo de origem, é necessária sus suspensão para sustar os efeitos da execução, haja a vista a possibilidade da Ação Rescisória para modificação do julgado.” (e-doc. 1, p. 8)
Requer, por fim, 

“a)A concessão liminar da Reclamação, para suspensão imediata dos atos executórios e demais atos processuais da Ação Trabalhista nº. 0100861- 74.2020.5.01.0281, bem como, para determinação da alteração da restrição de circulação para restrição de transferência do automóvel JEEP COMPASS placa QNB1A64;
(...)
d)A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 0100861- 74.2020.5.01.0281, com a alteração de restrição de circulação para restrição de transferência do automóvel JEEP COMPASS placa QNB1A64, ao menos até decisão final do STF no Tema 1389, bem como, dos demais atos constritivos que, porventura, ocorram no decorrer da tramitação desta lide.” (e-doc. 1, p. 11)
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes julgou improcedente o pedido autoral na Reclamação Trabalhista nº 0100861-74.2020.5.01.0281, uma vez que compreendeu não estarem presentes todos os requisitos da relação empregatícia. 
O Tribunal Regional da 1ª Região, por sua vez, reformou a sentença de origem e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes nos seguintes termos: 

“Não há nos presentes autos qualquer prova de ter havido aporte de capital na sociedade por parte da autora, ora recorrente e pelos sócios ocultos, nos moldes previstos pelo Código Civil e, sendo tal elemento da própria essência do tipo societário em comento, de forma cabal já se mostra desnaturado, sendo forçoso desde já concluir que na prática não existiu.
As recorridas dispuseram, no entanto, na defesa que a prestação de serviço seria o investimento da recorrente sócia participante. Não deve prevalecer tal argumento
Embora não seja da natureza da sociedade em conta de participação a integralização do capital pela prestação de serviços, a jurisprudência até a tem aceitado excepcionalmente, mas somente se as atividades que constituem o objeto social da sociedade em conta de participação forem realizadas pelo sócio ostensivo, dada a exigência do parágrafo único do artigo 991 do Código Civil no sentido de que obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo.
(...)
Embora não seja da natureza da sociedade em conta de participação a integralização do capital pela prestação de serviços, a jurisprudência até a tem aceitado excepcionalmente, mas somente se as atividades que constituem o objeto social da sociedade em conta de participação forem realizadas pelo sócio ostensivo, dada a exigência do parágrafo único do artigo 991 do Código Civil no sentido de que obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo.
Constituiu, em verdade, mero ardil para camuflar a natureza empregatícia da relação existente entre as recorridas e os profissionais que o que o subscreveram.
Portanto, não há falar em sociedade por conta de participação capaz de afastar os elementos do vínculo de emprego.
Não prospera também o argumento das recorridas no sentido de que haveria benefício à recorrente ser sócia em participação ao se comparar com um empregado, dado que auferiria remuneração a maior em menor tempo.
Inexiste nos autos qualquer demonstração da distribuição de lucros, o que inerente ao tipo societário conta em participação e, assim, ainda que o valor fosse um pouco maior, trata-se de contraprestação ao serviço prestado, figurando flagrante a lesão à legislação trabalhista e previdenciária.
Acresça-se que corrobora todo o esposado quanto à fraude as diversas irregularidades noticiadas em relação ao contrato havido entre o Município de Quissamã e as recorridas apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em especial os fatos de tais partes não possuírem registro de funcionários e exercer vinte atividades econômicas diferentes.
Por todo o exposto, evidente que o contrato de ID e3f0714 e ID dbcb66a não se ajusta aos moldes previstos na lei civilista, de forma que não há que se reconhecer como societária a relação havida, impondo-se a nulidade do instrumento que de forma fraudulenta a formalizou.
Ao contrário, há de ser reconhecido como havido o liame empregatício entre a recorrente e as recorridas.
(...)
A sentença é, pois, censurável e não merece ser mantida por seus próprios fundamentos. [...]” (e-doc. 5, p. 208 a 213)

Posteriormente, o TRT 1 negou seguimento ao recurso de revista por entender que não se verificou violação aos dispositivos constitucionais e  que “para  dissentir  do entendimento adotado pela Turma, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que encontra óbice inarredável na Súmula126 do TST.” (e-doc. 5, p. 300). 
Conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT1, bem como mencionado pelos reclamantes na petição inicial, o processo de origem transitou em julgado em 31/05/2023. 
Em fase de execução, o reclamante requereu o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido, “porquanto já transitado soberanamente em julgado, o título exequendo”. (e-doc. 6, p. 2)  
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente